Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738407-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS RECORRIDO: IDMAR DE PAULA LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AQUISIÇÃO CONJUNTA DE PONTO COMERCIAL. DESISTÊNCIA DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA DO VALOR PAGO PELA AQUISIÇÃO. VALORES INVESTIDOS EM INSUMOS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RISCO DO EMPREENDIMENTO IMPUTÁVEL À PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, sob pena de preclusão. Não evidenciado que as alegações se incluem nas exceções do art. 342 do CPC ou que os aludidos fatos sucederam depois do momento da contestação por motivos de força maior nos termos do art. 1.014 do mesmo diploma legal, bem como que não foram apreciados pelo Juízo de origem, tampouco podem ser apreciadas por este Egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de caracterização de supressão de instância. 2. Se no pedido inicial inexiste requerimento de dissolução da sociedade e liquidação de haveres, sendo a pretensão autoral de indenização devida pelo réu, que deixou de devolver o valor acordado entre as partes, não se amolda ao taxativo rol de competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que deve ser interpretado de maneira restritiva. 3. O valor utilizado pelo autor para adentrar no negócio é valor que lhe deve ser ressarcido no momento em que abre mão da propriedade do ponto comercial, especialmente porque se mostram verossímeis as alegações de que houve acordo verbal nesse sentido. 4. Os valores investidos pelo autor, diferentemente do valor utilizado para a aquisição do negócio, não foram destinados ao réu, e sim à própria sociedade empresarial, constituindo parte do seu investimento no seu próprio negócio, não havendo que se falar em restituição pelo ex-sócio. 5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 337, inciso II, § 5o, 64, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, e 2o, da Resolução 23/2010 do TJDFT, alegando a incompetência absoluta do juízo onde foi processada a demanda, ao argumento de que os valores cobrados pela parte recorrida não dizem respeito a uma cobrança pura, mas a apuração de haveres pela sua saída da sociedade, de modo que, deve ser reconhecida a competência da Vara de Falências e Recuperações Judiciais para julgamento do feito. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJAM e TJRS. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 337, inciso II, § 5o, 64, §§ 1o e 2o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a despeito das alegações do réu, não há que se falar em matéria de ordem pública apta a afastar a preclusão ante a alegada incompetência absoluta. Em detida análise do pedido inicial da petição autoral, pode-se perceber que inexiste requerimento de dissolução da sociedade e liquidação de haveres. de fato, os autos demonstram que a retirada do autor da sociedade já ocorreu e a presente ação ostenta pretensão indenizatória decorrente de ato ilícito atribuído ao réu, que deixou de devolver o valor supostamente acordado entre as partes. Tal pretensão não se amolda ao taxativo rol de competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que deve ser interpretado de maneira restritiva. Não se trata de litígio de matéria empresarial e, por conseguinte, não atrai a competência do juízo especializado” (ID Num. 52965086 - Pág. 7). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Igual sorte colhe o especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 2o, da Resolução 23/2010 do TJDFT, porquanto “o recurso especial é via inadequada para análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, 'a', da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.164.761/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017